Tribunal: TJMT
Processo: 1008973-03.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008973-03.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOVA GERACAO LTDA - CNPJ: 11.401.414/0001-49 (EMBARGADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), SANDRA MARA VECHIATO - CPF: 889.550.280-91 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1008973-03.2023.8.11.0045

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADA: CENTRO INTEGRADO EDUCAÇÃO INF E FUND NOVA GERAÇÃO LTDA – ME e SANDRA MARA VECHIATO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO E EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO NO VOTO E DESPROVIDO NA EMENTA - NECESSIDADE DE CORREÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, apesar de ter dado provimento ao recurso de apelação no voto, consignou "RECURSO DESPROVIDO" na ementa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição entre o voto e a ementa do acórdão embargado, que necessita ser sanada para garantir a correta prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se contradição entre o voto e a ementa do acórdão embargado, pois enquanto o voto expressamente consignou o provimento do recurso de apelação interposto, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os Embargos à Execução, a ementa registrou "RECURSO DESPROVIDO".

4. O acórdão foi claro ao concluir pela inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, afastando a repetição de indébito e a descaracterização da mora, culminando com o provimento do recurso e a inversão do ônus sucumbencial.

5. Impõe-se a correção da ementa para que reflita com fidelidade o conteúdo decisório do acórdão, fazendo constar o provimento do recurso de apelação interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição entre o voto e a ementa do acórdão, quando esta não reflete o resultado do julgamento efetivamente proferido. 2. A ementa deve refletir com fidelidade o conteúdo decisório do acórdão, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a correta compreensão do julgado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO S.A
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 330413362, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante do ID no 328177387, que
por unanimidade, deu provimento
ao recurso de apelação para
“[...] para reformar o ato sentencial constante do ID no 293573355 e
julgar improcedente
os presentes Embargos à Execução

[...].”
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em síntese, alega o embargante a ocorrência de contradição no acordão, porquanto deu provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial do autor/embargado, contudo, constou da conclusão da ementa do acórdão
“[...] RECURSO DESPROVIDO. ”
(Sic. ID 328177387).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja corrigido a contradição/erro material acima apontada.

Contrarrazões no ID no 335149855.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste ao embargante.

Isto porque, verifica-se que, a despeito de o voto ter consignado expressamente o provimento do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os Embargos à Execução, a ementa registrou
“RECURSO DESPROVIDO”
, o que configura evidente contradição a ser sanada.

Com efeito, basta uma singela análise dos autos para verificar que o acórdão de ID no 328177387, foi claro ao concluir pela inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, afastando a repetição de indébito e a descaracterização da mora, culminando com o provimento do recurso e a inversão do ônus sucumbencial, conforme se verifica do seguinte trecho:

“[...] Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID n. 293573355 e julgar improcedente os presentes Embargos à Execução. No mais, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte embargante/apelada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, conforme fixado na sentença (10% sobre o valor atualizado da causa), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelada ser beneficiária da justiça gratuita [...].”

(Sic. ID no 328177387).

Assim, impõe-se a correção da ementa para que reflita com fidelidade o conteúdo decisório do acórdão, fazendo constar o provimento do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A.

Ante o exposto,
dou provimento
aos presentes embargos de declaração para sanar a contradição apontada, determinando a retificação da ementa do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - IRRELEVÂNCIA - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCABIMENTO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

1 - Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 556761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

2 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

3 - Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.

4 - Recurso provido
."

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026